Tribunal: CARF
Processo: 10380.003719/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003719/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
N. R. DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO
PELO LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS
ESPECÍFICOS. PROCEDÊNCIA.
Considerada definitivamente procedente a exclusão da pessoa jurídica do
SIMPLES, cabe a manutenção do lançamento realizado com base no Lucro
Arbitrado não atacado por questionamentos específicos pelo contribuinte..
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplica-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação principal relativa ao IRPJ, dada a íntima relação de causa e efeito
que as une.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003719/2005-41
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 8.184,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 209/226).
O presente processo se originou de Autos de Infração relativos ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/Pasep), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição
Social sobre Lucro Líquido (CSLL), referentes aos períodos de apuração contidos nos anos-
calendários de 2000, 2001 e 2002 (fls. 12/57).
A lavratura dos referidos Autos de Infração decorreu da constatação de que a
Recorrente, optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, foi excluída do referido Regime, a
partir do ano-calendário de 2000, conforme Ato Declaratório Executivo no 22, de 2005 (fl. 69),
por haver excedido o limite de receita bruta de R$ 1.200.000,00.
O lançamento fiscal foi realizado com base na sistemática do Lucro Arbitrado, a
partir dos valores das receitas de vendas constantes dos livros fiscais, uma vez que esta não
possuía escrituração contábil, e declarou não possuir condições de prepará-los, conforme fl. 71.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
188/199, na qual sustentou que:
(i)
jamais deixou de ser optante pelo SIMPLES e que jamais ultrapassou o
limite de receita bruta prevista para o referido Regime;
(ii)
não poderia ser excluída do Simples da forma como se deu, em
decorrência do princípio da ampla defesa, que não ocorreu omissão de
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

receitas e que não possuía os livros contábeis, nem poderia produzi-los,
por ser optante pelo SIMPLES;
(iii)
o ato de exclusão e a lavratura dos Autos de Infração se deram com base
em conclusões precipitadas, uma vez que o agente fiscal considerou como
a ela pertencente a movimentação financeira constante dos extratos
bancários da pessoa física NASCIMENTO RAIMUNDO SILVA;
(iv)
haveria, portanto, vício de nulidade do Ato Declaratório Executivo de
exclusão e dos Autos de Infração de que trata o presente processo,
inclusive, em decorrência do art. 112, inciso II, do CTN;
(v)
a movimentação bancária pode representar indício de capacidade
contributiva, mas não a realidade, sendo “necessário comprovar que o
depósito não declarado realmente equivale a um rendimento omitido”,
conforme reconhecido pela Súmula no 182 do Tribunal Federal de
Recursos, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e pelo Conselho de
Contribuintes.
O Acórdão recorrido se valeu da decisão proferida nos autos do processo
administrativo no 10380.012387/2004-13, para rejeitar as alegações contra a exclusão da
Recorrente do SIMPLES.
Rejeitou, ainda, a alegação de nulidade do lançamento fiscal de que trata o
presente processo, já que assegurado o contraditório em ambos processos (exclusão do
SIMPLES e lançamento).
Por fim, concluiu que, não tendo sido desconstituída a referida exclusão, e não
havendo alegações específicas para os lançamentos reflexos (CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS/Pasep), deveria ser mantida, na íntegra, a exigência fiscal.
A decisão de primeira instância possuiu, então, seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002.
Ementa: EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO DE LUCROS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL. CABIMENTO.
A inexistência de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal impõe o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica.
RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida à receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos
do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002.
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ implica os
lançamentos da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), também se aplica a estes outros
lançamentos naquilo em que for cabível.
Após a ciência (fl. 228), foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 230/245), no
qual a Recorrente:
(i)
sustenta a nulidade do lançamento, uma vez que a autoridade fiscal teria
aplicado norma legal não vigente à época do fato gerador (art. 42, §5o, da
Lei no 9.430, de 1996);
(ii)
repete as alegações já trazidas na Impugnação;
(iii)
pugna pela devolução do auto à fiscalização para que as falhas sejam
sanadas;
(iv)
questiona a imposição de multa de mora e alega a inconstitucionalidade da
incidência de juros de mora com base na taxa Selic.
Às fls. 308/315, a 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF resolveu pela
juntada do presente processo àquele relativo à exclusão da Recorrente do SIMPLES.
Os autos foram, então, apensados ao processo administrativo no
10380.001968/2005-01 (fl. 317), sendo que, após a decisão definitiva naqueles autos, houve a
desapensação e a juntada neste processo da íntegra do processo principal (fls. 320/410).
Os autos retornaram para julgamento, sendo distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 04 de maio
de 2006 (fl. 228), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 05 de junho daquele ano (fl.
230), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, uma vez que a data final do prazo recursal recaiu em um sábado (03/06/2006).
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 246.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Como relatado, porém, o Recorrente traz, na peça recursal, alegações relativas a
matérias não questionadas por ocasião da Impugnação, a saber a incidência de multa de mora e
de juros de mora à taxa Selic.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a alegação relativa à incidência de multa de mora não se
enquadra na exceção acima tratada; e a suposta inconstitucionalidade da incidência de juros de
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

mora, apesar de constituir matéria de ordem pública, escapa à competência do CARF, conforme
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às matérias não tratadas na Impugnação.
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Como relatado, a Recorrente suscita nulidade que acometeria o lançamento
tratado nos presentes autos. A referida alegação deve ser enfrentada, em primeiro lugar, à luz do
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos
do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação, passa-se à análise da matéria arguida.
Sustenta a Recorrente:
Conforme pode-se observar, efetivamente não ocorreu regularmente um dos
pressupostos de admissibilidade do auto de infração , uma vez que o Agente do fisco
“APLICOU UMA NORMA LEGAL NÃO VIGENTE Á ÉPOCA DO FATO
GERADOR", ou seja:
Dispõe o parágrafo 5 do Art. 42 da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 10.637/2002,
"verbis"
" Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiros, evidenciando interposição de pessoa a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro na condição de efetiva
titular da conta de depósito ou de investimento".
14) Percebe-se, que a referida norma que consubstanciou o auto originou-se de uma
Norma (2002) com data posterior a data do fato gerador(2000,2001 e 2002), portanto
inadmissível ao mundo jurídico tributário tal procedimento.
A alegação é afastada pela simples leitura dos Autos de Infração de fls. 12/57, da
qual se percebe que o dispositivo legal apontado pela Recorrente jamais foi invocado como
fundamento do lançamento.
Pode-se supor que o mencionado dispositivo tenha sido utilizado no lançamento
que culminou com a exclusão da Recorrente do SIMPLES, o que levaria a uma nulidade que
atingiria por reflexo a autuação constante dos presentes autos. Porém os elementos constantes
deste processo revelam a total desnecessidade da invocação à referida norma, já que o próprio
responsável pela Recorrente atesta que os recursos que transitaram em suas contas bancárias
pertencem à pessoa jurídica N. R. da Silva (fl. 68).
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
III. DO MÉRITO
Em relação às alegações de mérito apresentadas pela Recorrente, melhor sorte não
lhe assiste.
Em primeiro lugar, porque dissociadas do lançamento fiscal constante dos
presentes autos. A Recorrente ataca o lançamento fiscal realizado com base em movimentação
bancária, algo que não ocorreu no presente processo, cuja autuação foi, como relatado, embasada
nos valores de receitas escrituradas nos livros fiscais da Recorrente.
Fala, ainda, em ausência de fundamentação legal para a aplicação de multa,
pugnando pela devolução dos autos para a fiscalização, para a correção de falhas. A alegação
sequer é esmiuçada. De que multa trata a Recorrente? Os autos de infração foram lavrados com
estrita observância e declinação da legislação vigente, inclusive quanto à multa de ofício
aplicada. Não se vislumbrando qualquer mácula capaz de afetá-los.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003719/2005-41

Por fim, a Recorrente questiona a sua exclusão do SIMPLES, matéria igualmente
alheia aos presentes autos, e definitivamente decidida no processo administrativo no
10380.001968/2005-01, conforme fls. 312/410 (em especial, o Acórdão de fls. 399/405).
Mantidos, portanto, os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 22, de 2005 (fl.
69), procedente a autuação da Recorrente fora do SIMPLES, nos anos-calendários de 2000 a
2002, já que não há qualquer arguição específica quanto ao procedimento de apuração realizado
nos presentes autos.
IV. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, quanto à
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital